Tribunal: STF
Processo: EP 124
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ERLON PALIOTTA FERRITE, decorrente da AP 2528 julgada procedente, para condenar o réu à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa,cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 03/04/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ERLON PALIOTTA FERRITE (CPF 258.152.428-61). 
Em 03/04/2026, a defesa do apenado requereu: “a) seja determinada a imediata atualização do atestado de pena a cumprir do apenado, com elaboração de novo cálculo atualizado; b) a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal competente e à unidade prisional de São José do Rio Preto e da atual unidade Penitenciária Compacta Avanhandava, para que informem o tempo atual de pena cumprido; a correta incidência da detração penal; os períodos de trabalho exercidos pelo apenado bem como as atividades educacionais desenvolvidas, inclusive participação no ENEM e eventuais dias de remição de pena; c) que o novo cálculo contemple expressamente a remição de pena por trabalho e estudo, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal; d) após, a juntada do novo atestado aos autos, para fins de regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 62).
Em 27/04/2026, a defesa apresentou requerimento de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 67).
Em 05/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela submissão do apenado à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário; b) pelo reconhecimento do direito de Erlon Paliotta Ferrite à remição de 152 dias da pena, em razão do trabalho realizado entre 1.6.2023 e 7.11.2023, e 13.3.2025 a 27.4.2026, c) pelo reconhecimento do direito de Erlon Paliotta Ferrite à remição de 60 dias da sua pena, em razão da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais” (eDoc. 75).
Em 06/05/2026, determinei a submissão do apenado ERLON PALIOTTA FERRITE à junta médica oficial, a ser designada pelo Juízo delegado, para avaliar a gravidade do seu estado de saúde e a possibilidade de manutenção do tratamento médico adequado no interior da unidade prisional, devendo o laudo ser encaminhado a este Tribunal no prazo de 5 (cinco) dias; homologuei 212 (duzentos e doze) dias  de remição, sendo 152 (cento e cinquenta e dois) dias correspondentes à atividade laborativa e 60 (sessenta) dias relativos à aprovação em áreas do conhecimento no ENEM PPL 2024; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 77).
Em 11/05/2026, o Juízo delegado remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 82). 
Em 14/05/2026, o Juízo delegado remeteu o relatório médico, que aponta diagnóstico prévio de hipertensão arterial primária, diabetes, insuficiência venosa periférica e dislipidemia, nos seguintes termos (eDoc. 83):

Informo que o sentenciado ERLON PALIOTTA FERRITE, matrícula 1.320.114, foi incluído nesta Unidade Prisional em 22/08/2024, procedente do CR LINS - LINS/SP. 
Avalio paciente, nesta data, com diagnóstico prévio de hipertensão arterial primária, diabetes mellitus não insulinodependente, insuficiência venosa periférica e dislipidemia. Em consulta, apresenta sinais vitais com temperatura de 35,3º , saturação de O2 de 97%, frequência cardíaca de 67 bpm, pressão arterial de 160x80 mmHg e glicemia capilar de 187 mg/dL. 
Paciente refere episódios de mal-estar ao levantar-se rapidamente, compatíveis com hipotensão postural, sem outras queixas associadas no momento. 
Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral (BEG), consciente, orientado e contactuante. Ao exame físico, apresenta lesões em membros inferiores (MMII) compatíveis com alterações circulatórias periféricas associadas ao diabetes mellitus.
Está em uso regular e contínuo de atenolol 50 mg (01 comprimido a cada 12 horas), hidroclorotiazida 25 mg (01 comprimido pela manhã), losartana 50 mg (01 comprimido a cada 12 horas), diosmina (01 comprimido ao dia), pioglitazona 30 mg (01 comprimido ao dia), sinvastatina 20 mg (02 comprimidos à noite), gliclazida 30 mg (02 comprimidos pela manhã), alopurinol 100 mg (03 comprimidos ao dia), dapagliflozina 10 mg (01 comprimido pela manhã) e furosemida 40 mg (01 comprimido pela manhã). 
No momento, prescrevo Captopril 25 mg, 01 comprimido, dose única.
Informo que nesta unidade o sentenciado recebe atendimento médico, de enfermagem e farmacêutico, para melhor controle das comorbidades apresentadas. 
Em 21/06/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar (eDoc. 88).
ERLON PALIOTTA FERRITE tem 50 (cinquenta) anos. O apenado cumpriu 3 (três) anos , 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de pena. Foram homologados 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de remição. O apenado foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos. 

É o relatório. DECIDO.

A situação de saúde do sentenciado ERLON PALIOTTA FERRITE configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:
 
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
 
EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.
1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.
3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.
5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.
6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.
7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).
8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.
9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).
(HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
 
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o laudo médico oficial, produzido pela própria unidade prisional em que o apenado se encontra, atesta que ERLON PALIOTTA FERRITE é portador de hipertensão arterial primária, diabetes mellitus não insulinodependente, insuficiência venosa periférica e dislipidemia.
O réu  ERLON PALIOTTA FERRITE, até o presente momento, cumpriu  3 (três) anos , 2 (dois) mês e 6 (seis) dias de pena, tendo sido homologados 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de remição e demonstrado bom comportamento.
 O laudo médico produzido aponta que (eDoc. 83): 

Avalio paciente, nesta data, com diagnóstico prévio de hipertensão arterial primária, diabetes mellitus não insulinodependente, insuficiência venosa periférica e dislipidemia. Em consulta, apresenta sinais vitais com temperatura de 35,3º , saturação de O2 de 97%, frequência cardíaca de 67 bpm, pressão arterial de 160x80 mmHg e glicemia capilar de 187 mg/dL. 
Paciente refere episódios de mal-estar ao levantar-se rapidamente, compatíveis com hipotensão postural, sem outras queixas associadas no momento. 
Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral (BEG), consciente, orientado e contactuante. Ao exame físico, apresenta lesões em membros inferiores (MMII) compatíveis com alterações circulatórias periféricas associadas ao diabetes mellitus.
Está em uso regular e contínuo de atenolol 50 mg (01 comprimido a cada 12 horas), hidroclorotiazida 25 mg (01 comprimido pela manhã), losartana 50 mg (01 comprimido a cada 12 horas), diosmina (01 comprimido ao dia), pioglitazona 30 mg (01 comprimido ao dia), sinvastatina 20 mg (02 comprimidos à noite), gliclazida 30 mg (02 comprimidos pela manhã), alopurinol 100 mg (03 comprimidos ao dia), dapagliflozina 10 mg (01 comprimido pela manhã) e furosemida 40 mg (01 comprimido pela manhã). 
 
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
No caso dos autos, embora o réu renha sido condenado à pena de 17 (dezessete) anos, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a sua situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA a ERLON PALIOTTA FERRITE (CPF nº 258.152.428-61), a ser cumprida em seu endereço residencial, com a imposição das seguintes medidas cautelares:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ERLON PALIOTTA FERRITE (CPF nº 258.152.428-61).
DETERMINO ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 2ª Região  que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado ERLON PALIOTTA FERRITE (CPF nº 258.152.428-61).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente